Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0740535-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL INGA LTDA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, inclusive noticiada pela parte agravada (id 34640965 - Pág. 1), a ação principal encontra-se sentenciada (0715332-98.2017.8.07.0001, id 34640964 - Pág. 1). Logo, resta prejudicado o presente agravo interno, tendo em vista a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR